Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A sentença que incorre em erro na subsunção dos fatos ao direito e à lei incide em error in judicando. A sentença que analisa todas as questões levantadas, fundamentando sua decisão, atende de maneira exemplar ao requisito de fundamentação jurídica, conforme estabelecido pelo princípio da livre persuasão racional previsto no código processual.
3. O pronunciamento judicial está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil. Portanto, a decisão não está sujeita a nulidade devido à falta de fundamentação ou erro de julgamento.
4. Os contratos de fornecimento de energia se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os débitos originários do fornecimento de energia elétrica possuem natureza de obrigação pessoal (propter personam). Precedentes STJ e TJDFT.
6. O consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à fornecedora do serviço de energia elétrica sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora continua a ser responsável pelas faturas subsequentes.
7. Mantendo-se o vínculo contratual com a empresa prestadora de serviços, independentemente de quem esteja usufruindo dos serviços prestados, é dever do titular cadastrado arcar com a obrigação de pagamento das faturas.
8. Ausente elementos suficientes a demonstrar qualquer desarmonia entre os cálculos do apelado com os parâmetros deste Tribunal, resta descaracterizado o excesso de execução.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso conhecido e desprovido.